Tribunal: TJSP
Processo: 9000387-63.2019.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto. 'Parquet' alega ausência de comprovação do requisito subjetivo. Requer a realização do exame criminológico, a fim de verificar o cumprimento do referido requisito, em vista da gravidade dos delitos cometidos e da extensa pena a cumprir. Inadmissibilidade. A gravidade abstrata do delito praticado foi sopesada pelo legislador, no momento de

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime semiaberto. 'Parquet' alega ausência de comprovação do requisito subjetivo. Requer a realização do exame criminológico, a fim de verificar o cumprimento do referido requisito, em vista da gravidade dos delitos cometidos e da extensa pena a cumprir. Inadmissibilidade. A gravidade abstrata do delito praticado foi sopesada pelo legislador, no momento de cominação de penas. Exame criminológico cabível em caráter excepcional, a critério do Juiz. Desnecessário na espécie. Lapso temporal cumprido. Condições legais atendidas. Progressão de regime corretamente deferida. Agravo Ministerial não provido.